Tribunal: CARF
Processo: 11128.008561/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, a, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.008561/2009-83
ACÓRDÃO
3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação
de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo,
não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008561/2009-83
2
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como
infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese: ilegitimidade passiva do agente
marítimo; ausência de ilegalidade e de tipificação, pois teria havido mera alteração/retificação de
informações atinente a manifesto eletrônico; ocorrência de denúncia espontânea.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou provimento
ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese: (i) ausência de tipificação da autuação e aplicabilidade da Solução de Consulta no 2/2016,
pois o caso concreto versaria sobre alteração/retificação de informações, não sobre falta de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008561/2009-83
3
prestação de informação dentro do prazo legal; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) denúncia
espontânea.

VOTO
Conselheiro Vinicius Guimaraes, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Passo à análise das matérias recursais.
Ilegitimidade do agente marítimo
Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva, tal questão está absolutamente
resolvida pela Súmula CARF n o 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
No caso concreto, na condição de agência marítima e mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras,
informações sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar. Naturalmente, ao
violar obrigação de prestar informações no tempo e modo normativamente previstos, a agência
marítima dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela
infração em comento.
Assim, há que se afastar o argumento de ilegitimidade passiva.
Denúncia espontânea

Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou
aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira,
não há que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça
em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008561/2009-83
4
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.

Observe-se, nessa última súmula, que, mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 40 da Lei no. 12.350/2010, não há que se
falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração
aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância, vale lembrar, é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF.
Afasta-se, portanto, o argumento da denúncia espontânea.
Falta de tipificação e aplicabilidade da Solução de Consulta no 2/2016
A recorrente sustenta que cumpriu a obrigação acessória reclamada. Aduz que não
ocorreu prestação de informação extemporânea, mas simples alteração/retificação de
informação, devendo ser aplicado, ao caso concreto, o entendimento consubstanciado na Solução
de Consulta no 2/2016. Afirma, ainda, violação à tipicidade, aduzindo que o auto de infração deve
ser anulado por vício material.
Esclareça-se, de início, que a conduta objeto da autuação foi precisamente
delineada na autuação, tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e
jurídicos, a conduta infracional, consistente na prestação extemporânea de informações sobre
veículo e cargas transportadas, à hipótese normativa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
no. 37/66.
Na linha do entendimento consubstanciado no art. 45 da IN RFB no 800/2007,
vigente à época dos fatos, e no art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP
no 03/2008, a retificação extemporânea de informação era equivalente à prestação extemporânea
de informação para efeitos de caracterização da incidência da multa atacada: em ambos os casos,
haveria falta de informação de veículo e cargas, no tempo e forma normativamente previstos pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008561/2009-83
5
As disposições previstas no art. 45 da IN RFB no 800/2007, tomadas como
fundamento da autuação, não violam, a princípio, a hipótese legal enunciada no art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei no. 37/66, pois referida norma legal atribuiu à RFB o delineamento das obrigações
legalmente previstas – a multa ali referida incide nos casos em que se deixa “de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Observe-se que, neste caso, não há que se falar em interpretação extensiva, mas de
singela aplicação das normas então vigentes, em especial, do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no.
37/66 c/c do art. 45 da IN RFB no 800/2007 e, em algumas autuações da época, do art. 64, § 4o,
inciso II, do Ato Declaratório Executivo (ADE) COREP no 03/2008.
Também não há que se falar em violação do princípio da reserva legal, de
inexistência de lei para a autuação ou falta de tipicidade.
Isto porque, como visto, a própria norma inserida na alínea “e”, inciso IV, art. 107
do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03, explicitamente remete à Receita
Federal as definições de forma e prazo dos deveres instrumentais ali versados – “prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”, tendo a IN RFB no 800/2007
e o ADE COREP no 03/2008 servido à finalidade legalmente prevista: não há que se falar, portanto,
em violação à estrita legalidade, reserva legal ou tipicidade, uma vez que a própria lei atribui à RFB
a competência para definir os prazos e as formas pelas quais as obrigações legalmente previstas
devem ser cumpridas.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese
de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008561/2009-83
6
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se falar em
prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações, o princípio da
retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código Tributário Nacional, in
verbis:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo nosso)

Compulsando os autos, em especial os documentos às fls. 15/17 e 19, depreende-se
que o caso concreto versa sobre retificação extemporânea de informações – pedido de alteração
de manifesto (2109501674951) após a atracação.
Nesse caso, entendo que a autuação deve ser afastada, uma vez que retificação ou
alteração de informações não representam hipótese de incidência da sanção prevista no art. 107,
IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45, §1o, da IN RFB
800/07, não há como se sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da
retroatividade benigna.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.713 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008561/2009-83
7

Fl. 191
DF CARF MF
Original